Tribunal: TJPA
Processo: 0000650-51.2010.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000650-51.2010.8.14.0060

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA

APELADO: ELZA DOS REMEDIOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA BENEDITA MACEDO, MARIA DA SOLIDADE CAMPOS MURAKAMI, MARISE MARINALVA DE SOUZA E SILVA, DIRCE MARILIA VAZ, ANTONIA MARIA BALBINO GALENO, FRANCISCA IRLA LIMA SOUSA, MARIA DA CONCEICAO DANTAS EVERTON, MARIA ELIZABETH PORTILHO FARIAS, ROSANA CORREA SOARES, ELANA MOTA RODRIGUES, FLAVIO DANTAS DO NASCIMENTO, SIMONI RODRIGUES NOGUEIRA, JUDITH DO SOCORRO VIANA NUNES, ROSIANE MIGUEL DA SILVA, EDVANI LIMA DOS PASSOS, FRANCISCO JOSE RIBEIRO COSTA JUNIOR, GISELE PINHEIRO SOUTO, ELISABETE DOS SANTOS FERREIRA, MARCILENO DA COSTA SOUZA, JOSE ALBERTO DE SOUZA DUARTE, MIZILENE CASCAES DE BRITO, AMELIA MAIA BORGES, CARLOS CORREA DE SOUZA, KEITH LAENNY RODRIGUES DE SOUZA, RAIMUNDA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA, HANNA FLAVIA DOS SANTOS FERREIRA, GLEYCIANE ALVES MAIA, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO CARLOS ALVES CAMPBELL, ANTONIO DARLEI MACIEL LOPES, INACIO DO NASCIMENTO MORAIS, EDINEIDE DO SOCORRO FREITAS NASCIMENTO, SONIA WANA DAS GRACAS SOUSA, WANDERLEA SOUZA CARDOSO, JOAO PEREIRA DAVI, VALDIRENE DE ALMEIDA SILVA, IVANETE CORREIA RAMOS MIRANDA, GENIVALDO DOS SANTOS GUIMARAES, MARIA DE NAZARE COSTA DA SILVA, ROSIRES SILVA SANTOS, MARIA SPINOZA COSTA, ISAURA MARIA DA SILVA COSTA, SANDRA COELHO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA CLEICILENE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DAS GRACAS FERREIRA CHAVES, MARIA EMILIA PINTO, DENISE DOS SANTOS MARTINS, ROBERTO KOICHI ABE, KATIA CORREA DA SILVA, CARLA CORREA MAIA, MARIA ODALEIA DE SOUZA CAPELLI, REGIANE SANTOS DA CONCEICAO, ELLEN CARLA PORTILHO DA COSTA, KELLEM DA SILVA NASCIMENTO, ADELAIDE MAIA MOREIRA, MARIA EDILENE DA SILVA CUNHA, MARLI SANTANA AMARAL, DOMINGOS NAZARENO ESTUMANO E SILVA, HELIANA CHAGAS PORTILHO, EDINELZA MARIA BROETTO MEDICI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. FINALIDADE PROTELATÓRIA CONFIGURADA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que reconheceu a má prestação de serviços educacionais em decorrência de atraso na conclusão de curso e manteve a condenação por danos materiais e morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A embargante alega omissões no julgado quanto à análise de provas sobre o descredenciamento de polos pelo MEC, ao dolo ou má-fé e à especificação dos danos individuais sofridos pelos autores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões, contradições, obscuridades ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso possui finalidade protelatória.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, têm a finalidade de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses.

A alegação de omissão quanto ao descredenciamento de polos pelo MEC foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade da embargante, nos termos do art. 14 do CDC, e destacou o dever de assegurar a continuidade dos serviços educacionais contratados.

A condenação por danos morais e materiais foi devidamente fundamentada no prejuízo experimentado pelos autores devido ao atraso na conclusão do curso. A inexistência de contradição interna no acórdão afasta a possibilidade de revisão do mérito por meio dos embargos de declaração.

O inconformismo da parte embargante com o mérito do acórdão não se enquadra nas hipóteses previstas para os embargos de declaração, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida.

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados evidencia o caráter protelatório do recurso, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

A oposição de embargos declaratórios com finalidade protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/12/2020, DJe 15/12/2020.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

"EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.

1.

A instituição de ensino tem a responsabilidade civil pela não prestação adequada de serviços educacionais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O atraso na conclusão do curso, por mais de um ano, configurou má prestação de serviço, causando danos materiais e morais aos alunos.

3.

Multa cominatória fixada de forma proporcional e limitada a 131 dias de atraso, com valor a ser rateado entre os autores.
Apelação parcialmente provida."

Os presentes embargos foram interpostos pela embargante, alegando omissão no julgado, uma vez que, segundo afirma, o acórdão não teria analisado adequadamente as provas relacionadas ao descredenciamento de seus polos pelo MEC, causa apontada como motivo de força maior para a paralisação do curso.

Argumenta ainda que o acórdão deixou de considerar a ausência de dolo ou má-fé na conduta da embargante, além de contestar a condenação em danos materiais e morais, afirmando que os pedidos dos autores não especificam adequadamente os danos individuais sofridos.

A embargante requer o saneamento das omissões alegadas e o afastamento das condenações impostas.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Os embargos declaratórios têm a finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No presente caso, contudo, verifica-se que a embargante não aponta qualquer dessas hipóteses.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente as provas relativas ao descredenciamento de seus polos pelo MEC, o que, segundo alega, configuraria causa de força maior para o atraso na conclusão do curso, contudo, a decisão embargada tratou exaustivamente da matéria, apontando que a embargante, mesmo diante das dificuldades, possuía o dever de assegurar a continuidade dos serviços educacionais contratados, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Ademais, o inconformismo da embargante em relação à condenação por danos morais e materiais não encontra guarida nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Note-se que, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu o impacto negativo causado aos autores pelo atraso na conclusão do curso e fundamentou a condenação com base no prejuízo experimentado.

Cumpre esclarecer que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna do julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no texto da decisão. Não é o caso da hipótese em apreço, em que inexiste qualquer contradição interna.

Do contexto, vislumbra-se que a parte embargante pretende, em verdade, revisar do mérito da decisão, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração.

Nesse viés, é importante ponderar que, na fase de conhecimento, foi decretada a revelia da instituição embargante, eis que apresentou contestação fora do prazo legal.

Com efeito, o inconformismo com a decisão proferida, buscando, por esta via estreita, reabrir discussão já encerrada desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada e julgada.

Ademais impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 26/02/2025